Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011401-64.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: RUY DE SOUZA GONCALVES, BANCO DO BRASIL SA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, RUY DE SOUZA GONCALVES
Embargos de Declaração opostos por Ruy de Souza Gonçalves de decisão monocrática que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Anulatória (querela nullitatis), assim ementada:
AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL – AÇÃO RESCISÓRIA SEM TRÂNSITO EM JULGADO – NULIDADES ARGUIDAS EM OUTRAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE - EXTINTAS, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV E V, CPC
Enquanto existirem outros instrumentos processuais hábeis a arguição da nulidade na própria relação processual em que surgida, não há campo para a querela nullitatis insanabilis.
Verificada a identidade de demandas, relativamente às partes, causa de pedir e pedido, de rigor a extinção da ação, em razão da litispendência.
Alega que a decisão restou omissa em questões de funda a ampará-la, em particular quanto à ausência de relação jurídico processual. Reforça quanto a possibilidade de se intentar ação anulatória enquanto ainda em trâmite a demanda.
Sustenta que a pretensão não é de rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação processual e o acórdão existiram. Assevera que nulidades absolutas podem ser arguidas a qualquer tempo e não precluem.
Requer o provimento dos declaratórios para, aplicado o efeito infringente, sanar os vícios apontados.
Contrarrazões (id 114738496).
É o relatório.
Decido.
Os Embargos foram opostos de decisão que indeferiu, de plano, ação anulatória (querela nullitatis) proposta pelo embargante contra o Banco do Brasil S.A..
O recurso ora interposto pelo autor da Querela Nullitatis, Dr. Ruy de Souza Gonçalves, tem por foco a propriedade (adequação) da ação proposta ao fim a que se destina.
Observo – aliás só agora -, pelo que me penitencio, que laborei em erro ao proferir a decisão ora embargada, pela qual indeferi a inicial da querela.
O recurso ora em apreciação – embargos de declaração - oportuniza-me a rever o quanto decidido na decisão embargada, para o fim de declarar a incompetência (funcional-absoluta) deste Relator, para o processo e julgamento da ação proposta.
Sucede que essa natureza de ação tem por foco a declaração de inexistência de relação jurídica processual, ou ainda em caso de nulidade absoluta de ato processual essencial.
Para tanto, a competência para seu processo e julgamento é do juiz perante o qual tramitou a ação em cujo bojo é negada a existência do ato cuja nulidade (existência) se pretende ver declarada.
Vale realçar que o STJ já sedimentou entendimento de que compete ao juízo prolator da decisão alegadamente nula processar e julgar ação autônoma de “Querela Nullitatis” (Informativo no 478/STJ), de modo que descabe a redistribuição dos autos a esta 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. Nesse sentido:
COMPETÊNCIA. QUERELA NULLITATIS. JUÍZO. DECISÃO VICIADA. Trata-se de definir a competência para processar e julgar a ação ajuizada pelo INSS, que alegava não ter sido citado para a demanda que determinou a revisão do benefício acidentário do segurado. Logo, versa sobre a competência para processar e julgar a querela nullitatis. A Seção entendeu competir ao juízo que proferiu a decisão supostamente viciada processar e julgar a ação declaratória de nulidade” (STJ – Terceira Seção – Informativo de Jurisprudência no 478/STJ – publicado em 20 a 24 de junho de 2011 – grifei).
No caso, a Ação Rescisória n. 36191/2005 que guarda vinculação com o conteúdo dos fatos articulados nesta querela teve, ou tem, como Relator o e. Desembargador João Ferreira Filho e tramita perante a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, é dizer, colegiado outro.
De sorte que conheço dos declaratórios a tempo opostos, para, reconhecendo a incompetência deste Relator para seu processo e julgamento (querela nullitatis), declaro nulo os atos praticados, inclusive a r. Decisão embargada e, via de consequência, ordeno a redistribuição desta ação à relatoria do e. Desembargador João Ferreira Filho, Relator da Ação Rescisória n. 36191/2005, onde se aponta os vícios processuais insanáveis, que pretende declará-los nulos com esta Querela Nullitatis.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges